Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714331-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA JERONIMO MACHADO AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela Agravante (ID 72310969) por 5 (cinco) dias, a fim de providenciar o recolhimento do preparo, nos termos da decisão de ID 71402093. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator